Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704204-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, JOSE LEANDRO PEREIRA NETO AGRAVADO: KARLA ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA FRANCELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSE LEANDRO PEREIRA NETO e ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0733881-20.2021.8.07.0001, movido por KARLA ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA FRANCELINO. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora salarial, a fim de reduzir a constrição para 15% dos rendimentos auferidos pelos executados Adalberto e Jose Leandro, ora agravantes (ID 184658777): “1. Os executados ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA e JOSE LEANDRO PEREIRA NETO impugnaram a penhora salarial, sob argumento que os valores recebidos sequer são suficientes para arcarem com as despesas pessoais. A penhora salarial é permitida pela jurisprudência, conforme ressaltado na decisão de ID 182154801, sendo que o fato dos executados contrariem outros débitos não pode ser utilizado como obstáculo para se eximirem do pagamento do débitos dos autos. Por outro lado, verifica-se que dos extratos bancários apresentados que os valores recebidos pelos executados não são expressivos, razão pela qual cabível a redução da penhora para 15% do rendimento auferido. Assim, oficie-se à empresa Uber para que promova, tão somente, o depósito de 15% de cada rendimento auferido pelos executados ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA (507.751.621-91) e JOSE LEANDRO PEREIRA NETO (071.880.381-71); em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 77.258,40 (atualizado até 29/11/23, conforme ID 179890491). A empresa pagadora deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. 2. Em relação a condenação em litigância de má-fé, o fato dos executados estarem respondendo ação de despejo não implica em alteração dos fatos, sendo que apenas corrobora a situação de dificuldade financeira. 3. De igual modo, os executados estão assistidos pela Defensoria Pública e não há comprovação de renda, tampouco a existência de patrimônio, razão pela qual mantenho a gratuidade de justiça deferida, sem prejuízo de posterior revogação, caso demonstrada a alteração da capacidade financeira. 4. Aos exequentes para indicarem outros bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção.” - g.n. Os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade de qualquer percentual dos seus rendimentos junto à plataforma Uber e desconstituindo-se a penhora em questão. Alegam que a responsabilidade patrimonial do devedor deve sempre observar as restrições estabelecidas em lei. Destacam que o art. 833, IV, CPC, é bem abrangente e tem por escopo tutelar qualquer verba que tenha natureza salarial ou que seja destinada ao sustento do devedor. Salientam que cada um deles recebe cerca de 1 salário-mínimo bruto. Destacam que o próprio Juízo reconhece a hipossuficiência dos executados e a insuficiência dos rendimentos deles para suporte das despesas básicas, sendo evidente, portanto, que a manutenção da penhora compromete inexoravelmente a subsistência deles. Afirmam que a penhora deferida na origem não terá utilidade para satisfazer a obrigação exequenda, pois não é capaz sequer de pagar os encargos moratórios incidentes sobre o valor do débito. Argumentam que, malgrado o produto da penhora seja irrisório frente ao valor do débito, em contrapartida, esses valores se revelam indispensáveis para resguardar a dignidade dos executados (ID 55582818). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Sem necessidade de preparo diante da gratuidade de justiça (ID 127690169). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata de cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, em que se busca o pagamento do débito de R$ 77.258,40, atualizado até 29/11/2023 (ID 179890491). A decisão de ID 182154801 deferiu a penhora de 30% dos rendimentos dos executados Adalberto e José Leandro, auferidos pelo exercício da atividade de motorista com a utilização da plataforma Uber. Os executados apresentaram impugnação à penhora. No ID 183117947, o executado Adalberto ressaltou que aufere o rendimento líquido de R$ 1.742,00, terminando o mês com o débito de R$ 439,08, em razão de despesas com combustível, remédio para a próstata, aluguel de sua residência e seguros fiança e incêndio. Por sua vez, o executado José salientou, no ID 183120999, que, aufere o rendimento líquido de R$ 2.100,00, sobrando menos de R$ 600,00 por mês, em virtude de despensas com aluguel de imóvel e faculdade. Nesse contexto, a decisão ora agravada reduziu a penhora para 15% dos rendimentos auferidos pelos agravantes e pagos pela empresa Uber. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, o agravante Adalberto informa que aufere do Uber o rendimento líquido de R$ 1.742,00, ao passo que o agravante Jose Leandro informa o rendimento de R$ 2.100,00. Em uma análise preliminar, verifica-se que penhora de 15% da remuneração dos devedores preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve ser mantida a constrição neste instante processual, a fim de permitir a quitação do débito. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator